Tribunal: STF
Processo: ARE 1278861
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA ESPECIFICADAS EM LEI. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS.
    1. A Associação e a Universidade Federal pretendem a reforma da sentença que acolheu o pedido para condenar a UFF a promover o pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria por invalidez, na forma do artigo 186, inciso I, §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.112/90, relativamente às parcelas devidas a partir do dia 17/12/2009.
    2. A ADUFF/ ANDES atua em juízo independentemente de autorização dos substituídos, consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE nº 31898 e RE nº 883.642, sob o regime da repercussão geral.
    3. Rejeitadas as preliminares de carência de ação e legitimidade passiva. Apenas as parcelas recebidas cinco anos antes da propositura da ação (17/12/2009) são alcançadas pela prescrição.
    4. Afastada a incidência da Lei nº 10.887/2004, assegurando aos servidores e aos seus pensionistas o recebimento de proventos integrais se demonstrado, por laudo médico oficial, que a sua situação individual se enquadra na hipótese autorizada pelo art. 186, §§ 1º e 3º, no Lei nº 8.112/1990. Precedentes do STF e do STJ.
    5. A correção monetária que foi estipulada com base no IPCA-E, a contar da citação. A aplicação de juros de mora no mesmo regime incidente sobre a caderneta de poupança (STF/RE 870947, rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJ-e 20-11-2017).
    6. Mantida a aplicação da regra de sucumbência recíproca descrita no art. 21 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.
    7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
    8. Conhecidas e desprovidas as apelações da Associação e da Universidade Federal.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 40; 167, inciso I; 169, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA - INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS INTEGRAIS – DOENÇA GRAVE - ART. 186, § 1º, DA LEI Nº 8.112/90 - HONORÁRIOS – FAZENDA PÚBLICA - RAZOABILIDADE - ART. 20, § 4º DO CPC – REDUÇÃO. 1. A Lei n° 10.887/2004, tratando sobre a aplicabilidade de dispositivos da EC 41/2003, nada dispôs sobre a aposentadoria por invalidez. Logo, incide na espécie a Lei n° 8.112/90, cujo diploma prevê a integralidade de proventos em caso de doença grave listada no § 1º do art. 186. 2. ‘Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.’ (art. 20, § 4º, do CPC). 3. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e providos parcialmente. Unânime.” 7. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 634136 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 19-09-2012)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente